Tribunal: TJMT
Processo: 1001676-02.2022.8.11.0005
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001676-02.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), EMMYLLY LORRAINY ROSA RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 048.757.041-35 (RECORRIDO), RAYANE CRISTINA BEATO OLIVEIRA - CPF: 055.937.371-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e declarou inexistência dívida objeto da demanda, sob o fundamento de que a dívida seira posterior ao pedido da aluna para trancar a matrícula.

2.
A parte consumidora afirma que em 2013 se tornou aluna da IES recorrente e que, em 2022 teria sito negativada em razão de um débito vencido em 07/2018, o qual alega ser indevido, sob a alegação de que havia solicitado a que IES trancasse a sua matricula no final do ano de 2017.

3.
Os documentos juntados pela recorrente em contestação com os títulos “Certificado de Aceite Digital” foram digitalmente assinados, possuindo número do IP, data e hora da assinatura, além de ter sido emitido o protocolo do Certificado de Aceite Digital, sendo que tais informações sequer foram impugnadas especificamente pela consumidora, que apenas aduziu de forma genérica que “
não assinou nenhum documento
”.

4.
Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença proferida na qual foram julgados procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ainda, declarou o débito objeto da demanda inexistente.

A parte recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que o contrato referente ao 1º semestre de 2018, o qual gerou a dívida é válido, e que foi assinado via aceite digital, sustenta que o termo para trancar a matricula apenas foi firmado em 05/2018, entendendo serem devidos os valores referentes ao semestre em comento.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023